Tribunal: TJES
Processo: 0007114-37.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007114-37.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
DESERÇÃO. ACOLHIDA. MÉRITO.
DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. IN
STITUIÇÃO BANCÁRIA. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
Por tratar-se de endosso translativo, recaía sobre o endossatário/apelante o dever de averiguar a regularidade do título de crédito antes de proceder a sua cobrança, sob pena de responder pelos prejuízos causados, ressalvando-se, contudo, o seu direto de regresso em face dos endossantes e avalistas, compreensão que vai ao encontro da Súmula 475, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
Na hipótese,
os protestos realizados pelo apelante ocorreram com amparo em duplicatas desprovidas tanto de aceite, quanto da entrega da mercadoria ou mesmo da prestação do serviço
, revelando-se, portanto, indevidos
.

III.
O dever de a apelante indenizar advém dos próprios riscos criados e assumidos em decorrência das atividades desenvolvidas sem a devida cautela, a qual, antes de enviar o nome da parte autora para os cadastros de restrição ao crédito, deveria ter se certificado a respeito das reais circunstâncias do caso, evitando a ocorrência de prejuízos à demandante,
sendo certo que, especificamente no caso de protesto indevido de título os danos morais se configuram
in re ipsa
, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

IV. Recurso interposto por G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA não conhecido por deserção. Recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A. conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA e conhecer e dar parcial provimento ao manejado por BANCO BRADESCO S.A., nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007114-37.2019.8.08.0030

APELANTE
S
: G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA e BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
OS
: CRIATIVA CONFECCOES EIRELI, G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA
e
BANCO BRADESCO S.A.

JU
I
Z
: DR
. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível, interposto
s
por G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA e BANCO BRADESCO S.A., em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA
VARA
CÍVEL DE LINHARES
/ES, no bojo d
e
AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada
por CRIATIVA CONFECCOES EIRELI
,
cujo
decisum

julgou “
procedente
o pedido inicial
dos autos de n° 0004833-11.2019.8.08.0030 e 0007114-37.2019.8.08.0030, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC para CONDENAR as rés de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 para cada processo
”,
oportunidade em que declarou a
nulidade dos títulos indicados a protesto – duplicatas n° 14373 e 13708 – e
determinou
o cancelamento definitivo dos protestos levados a efeito,
no que as condenou ao pagamento das
custas e honorários advocatícios,
fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, BANCO BRADESCO S.A.
arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que o protesto juntado “
trata-se de duplicata enviada a protesto por endosso-translativo, atuando o Banco Bradesco S/A, como mero cessionário
”, sendo certo que, “
quando da cobrança pelo Banco apelante, inexistia registro, quanto menos suspeita de qualquer irregularidade
”, sobretudo porque “
não houve informação, pelo cedente ao cessionário, sobre eventual irregularidade.
”

Sequencialmente
,
afirmou
não haver que se falar em dano moral, face a ausência de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica,
e, alternativamente, pugnou pela redução do montante arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final
, requereu a expedição de ofício ao cartório de protesto para efetuar a baixa no protesto.

Por sua vez, G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA requereu, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita recursal, por “
não poder suportar o ônus das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao desenvolvimento da atividade empresarial
”.

No mérito, asseverou que “
n
ã
o nega a existência de equ
í
vocos no setor administrativo da empresa, tanto que ao verificar o ocorrido entrou em contato com o Banco para não levarem os
títulos
a protesto
”.
Nesse passo, ponderou que “
Claro está a
m
á-fé do Banco em promover o protesto sem saber a procedência do t
í
tulo, ainda mais que foi informado do fato acontecido e de seus equ
í
vocos administrativos, tendo em vista que o endosso translativo (endosso próprio) é o ato cambiário
”,
sem haver que se falar em responsabilidade solidária, nos termos da Súmula 475, STJ.

Intimadas as partes para c
ontrarrazões,
apenas
CRIATIVA CONFECCOES EIRELI
se manifestou, no que vindicou
o desprovimento recursal.

Indeferida a gratuidade e i
ntimada para efetuar o
recolhimento do preparo recursal,
G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA
quedou-se inerte.

Prefacialmente,
não conheço do recurso interposto por
G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA,

face a ausência de recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1007, do CPC/15.

Ainda em sede preliminar,
não conheço, por ausência de interesse recursal, do pedido formulado pela instituição bancária afeto à
expedição de ofício para baixa no protesto
,
na medida em que já consta na sentença a determinação de expedição, após o trânsito em julgado, do ofício supracitado ao Cartório do 1º Ofício do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Linhares/ES, com a
precípua
finalidade de promover a baixa definitiva dos títulos protestados.

Fixadas estas premissas, é cediço que
protesto é o “
ato formal através do qual se atesta um fato relevante para a relação cambial”
1
, rol no qual se inclui, logicamente, a ausência de pagamento do débito, a teor do estabelecido no artigo 21, § 2º, da Lei 9.492/1997,
in verbis:

“
Artigo 21.
O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução. (...)
§ 2º

Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento
, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial.”

Neste escol, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não diverge com relação à natureza do instituto jurídico em voga, senão vejamos:

“
(...)
O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em título e outros documentos de dívida, sendo hígido quando a obrigação estampada no título se revestir de certeza, liquidez e exigibilidade.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o protesto de título de crédito prescrito enseja o pagamento de indenização por dano moral, que inclusive se configura in re ipsa. Precedentes. A duplicata prescrita serve apenas como princípio de prova da relação jurídica subjacente que deu ensejo a sua emissão, não possuindo a necessária certeza e exigibilidade que legitimam o portador a exigir seu imediato pagamento e, por conseguinte, a fazer prova do inadimplemento pelo protesto. (...)” (
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1100768/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)

Desta forma, caso constatada a ausência de pagamento, poderá o credor, em exercício regular de seu direito, efetuar o protesto do título, sem que isso configure ato ilícito, tampouco gere danos morais indenizáveis.

No caso dos autos, verifiquei que a demanda foi proposta em razão de protesto de duplicata originada na Nota Fiscal 13.708-R, lavrado no valor de R$ 692,55 (seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), em desfavor da autora/apelada, pessoa jurídica de direito privado, a teor da Certidão de fls. 24/29, expedida pelo Cartório do 1º Ofício de Linhares/ES.

Para tanto, afirmou não haver realizado relação comercial com a suposta credora
(G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA) que desse origem
às referidas duplicatas.

Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência dos títulos de crédito e dos respectivos protestos, condenando os réus ao pagamento de indenização em razão dos danos morais suportados, notadamente por ter sido seu nome relacionado à inadimplência, descrédito e desconfiança.

Com efeito, “
A duplicata é um título causal que só passa a ter existência cambial, abstrata, pelo reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço da prática do ato que possibilita sua emissão, com o aceite, ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular, conforme prevê o art. 15, I e II, da Lei 5.474/68
” (
STJ
; REsp 1634859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 14/03/2017).

Dito isso, válida a diferenciação entre o endosso-translativo e o endosso-mandato conferida por Rubens Requião, para o qual mediante
endosso-mandato
“
transmite-se ao endossatário-mandatário, assim investido de mandato e da posse do título, o poder de efetuar a cobrança, dando quitação de seu valor
”, ao passo em que o
endosso-translativo
(hipótese dos autos) traduz-se em ato cambiário mediante o qual “
o endossador transfere ao endossatário o título e, em consequência, os direitos nele incorporados
” (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 2º volume. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 495 e 492).

Veja-se, outrossim, a jurisprudência desta e. Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...)
TÍTULO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA. ENDOSSO MANDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ENDOSSO TRANSLATIVO.
FALTA DE ACEITE NA NOTA FISCAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. SÚMULA Nº 475 DO STJ. DANO MORAL PRESUMÍVEL. (...)
2) O endosso translativo (também chamado de endosso próprio) é o ato cambiário por meio do qual o endossante transfere ao endossatário o título de crédito e, em consequência, os direitos nele incorporados. Já o endosso mandato (ou endosso procuração) é aquele por meio do qual o endossante transfere ao endossatário somente o poder de que este aja como seu representante, exercendo os direitos relacionados com o título de crédito, podendo cobrá-lo, protestá-lo, executá-lo, etc., de modo que não há transferência do crédito para o endossatário. 3) Enquanto no endosso translativo o endossatário fica responsável pela prévia verificação da causa subjacente ao título de crédito, antes de proceder à sua cobrança, considerando que passou a ser o titular do crédito, no endosso mandato não se exige a mesma prévia verificação, a qual fica a cargo do endossante. 4)
A completa ausência de provas a respeito da forma como a instituição financeira recebeu os títulos de crédito para cobrança impossibilita o reconhecimento do endosso mandato, eis que em tais circunstâncias presume-se o endosso translativo, atraindo assim a responsabilidade solidária pelo protesto indevido, diante da inexistência da demonstração de causa subjacente à emissão dos títulos, conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 475.
5)
Competia à instituição financeira requerida a demonstração do negócio jurídico hábil a respaldar a emissão dos títulos de crédito que foram protestados mediante apresentação das correspondentes nota fiscal com aceite e comprovante de entrega de mercadorias, entretanto não se desincumbiu de tal ônus.
6)
Diante da inexigibilidade dos títulos de crédito, do protesto indevido e da inscrição irregular em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, revela-se correta a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o dano moral é presumível nesses casos, já que o protesto irregular do título de crédito acarreta abalo no conceito que goza a pessoa jurídica na praça, já que, naturalmente, esta é associada a pecha de mau pagadora. Inteligência da Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça. (...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 016160018798, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 07/12/2018)

Examinado o contexto probatório, verifico assistir razão à autora/apelada na medida em que
o protesto realizado pelo apelante no Cartório do 1º Ofício de
Linhares
/ES ocorre
u

com amparo em duplicata desprovida tanto de aceite, quanto da entrega da mercadoria ou mesmo da prestação do serviço
, uma vez que tal assertiva contida na exordial não fo
i
alvo de contestação pela apelante em sua defesa, a qual sequer colacionou aos autos cópia do referido título executivo que estav
a
em sua posse, circunstância que atraiu a presunção de veracidade das alegações autorais e evidenciou
a inexistência da relação jurídica respectiva, assim como do débito objeto de protesto.

Corrobora a presente conclusão a Notificação Extrajudicial reproduzida à fl. 31, na qual a corré, G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA, informa o equívoco na emissão dos títulos em face da autora, vez que os débitos seriam inexistentes, alegação, registre-se, reiterada em suas manifestações nos autos.

Destarte, justamente por tratar-se de hipótese de endosso translativo, recaía sobre o endossatário/apelante o dever de averiguar a regularidade do título de crédito antes de proceder a sua cobrança, sob pena de responder pelos prejuízos causados, ressalvando-se, contudo, o seu direto de regresso em face dos endossantes e avalistas, compreensão que vai ao encontro da Súmula 475, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
Súmula 475, STJ.
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. (Súmula 475, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)”

Sendo assim, por haver a instituição bancária apelante recebido a Duplicata via endosso-translativo, conforme, aliás, registrado na Certidão da Serventia Extrajudicial, deveria, antes de ter efetivado o Protesto no Cartório de Título, diligenciado a fim de conferir a liquidez e a certeza do título de crédito repassado por G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA
; providência, como visto, inobservada à época.

Logo, outra não é a conclusão senão a de que o protesto realizado pelo endossatário/apelante, ainda
que
se considerado de boa-fé, revelou-se indevido, não havendo que se falar em exercício regular de direito, como pretende fazer crer.

A jurisprudência do e. STJ não destoa da presente compreensão:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. CHEQUE PRESCRITO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é indevido o protesto de cheque prescrito.
2. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.
(REsp 1.213.256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14.11.2011). Recurso especial julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
3.
Agravo interno não provido.”(
STJ
; AgInt no AREsp 164.252/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. "O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas"
(REsp n. 1.213.256/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/9/2011, DJe 14/11/2011). (...)
3.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de lastro da duplicata. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, vedado em recurso especial. (...)”(
STJ
; AgInt no AREsp 279.298/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018)

A rigor, revela-se neste cenário ato ilícito cometido pelo apelante (artigo 186, do CC/02) face a ausência de débito por parte da autora/apelada capaz de subsidiar os protestos realizados de maneira equivocada, haja vista a inexistência de pendência financeira, devendo, por conseguinte, indenizar os prejuízos suportados.

Em outras palavras, o dever de a apelante indenizar advém dos próprios riscos criados e assumidos em decorrência das atividades desenvolvidas sem a devida cautela, a qual, antes de enviar o nome da parte autora para os cadastros de restrição ao crédito, deveria ter se certificado a respeito das reais circunstâncias do caso, evitando a ocorrência de prejuízos à demandante,
sendo certo que, especificamente no caso de protesto indevido de título, admite o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que os danos morais se configuram
in re ipsa
, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.

(...)

(
STJ
; AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

Nem se diga que a caracterização do dano moral teria sido afastada em razão dos protestos realizados pelo Banco Santander S/A, objetos do Processo nº 0004833-11.2019.8.08.0030, apenso ao presente, uma vez que, conquanto sejam contemporâneos a este e também tenham sido realizados indevidamente, operaram-se com base em títulos de créditos diversos, maculando, distintamente, a honra objetiva da autora.

Sabe-se que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às
peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
2
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
3
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
reduzo
o montante indenizatório fixado pelo magistrado
a quo
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), cifra que se revela suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pela empresa autora pelo período em que permaneceu indevidamente protestada, notadamente com relação aos
danos causados a sua imagem e credibilidade em razão dos protestos
efetuados de forma indevida
,
levando-se também em consideração o gigantesco porte econômico do ofensor, seu grau de culpa e a extensão do dano, com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ)
pelo IPCA-E
e juros de mora contados do evento danoso (Súmula 54, STJ),
pela SELIC,
haja vista tratar-se de relação extracontratual,
vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não
conheço
do recurso interposto por G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA, ao passo em que conheço em parte e dou parcial provimento ao manejado por BANCO BRADESCO S.A., tão somente para reduzir o montante indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) pelo IPCA-E e juros de mora contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), pela SELIC, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 4. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014.

2
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

3
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso interposto por
G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA
. Outrossim,
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso manejado pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o montante indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) pelo IPCA-E e juros de mora contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), pela SELIC, vedada a cumulação, sob pena de bis in idem.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.